Tribunal: TJSP
Processo: 0013072-43.2014.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Desnecessária a realização de quaisquer outras provas, eis que a questão fática se encontrava devidamente delineada nos autos, por intermédio dos documentos apresentados. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de Saúde. Paciente com câncer na mandíbula. Indicação de procedimento de "hemimandibulectomia". Cirurgia de grande complexidade e risco à autora.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Desnecessária a realização de quaisquer outras provas, eis que a questão fática se encontrava devidamente delineada nos autos, por intermédio dos documentos apresentados. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de Saúde. Paciente com câncer na mandíbula. Indicação de procedimento de "hemimandibulectomia". Cirurgia de grande complexidade e risco à autora. Plano de Saúde não demonstrou possuir hospital e equipe médica habilitada. Manutenção da r. sentença que determinou o custeio da cirurgia no Hospital Sírio Libanês. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE IMPROVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor dado à causa pela autora de R$ 10.000,00. Pedido de majoração acolhido para remunerar adequadamente o patrono da autora, considerando a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento. Honorários majorados para R$ 5.000,00. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO.